Tribunal: TJSP
Processo: 1053977-25.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Indenizatória – Alegação de erro médico – Paciente que, 09 anos depois de um parto por cesárea, foi induzida ao trabalho de parto, sobrevindo convulsão e choque hipovolêmico, com necessidade de utilização de fórceps e rutura do útero, que veio a ser extirpado, posteriormente – Prova da culpa do médico – Necessidade – Laudo pericial que concluiu pela inexistência de falha na prestação dos

Ementa:
Indenizatória – Alegação de erro médico – Paciente que, 09 anos depois de um parto por cesárea, foi induzida ao trabalho de parto, sobrevindo convulsão e choque hipovolêmico, com necessidade de utilização de fórceps e rutura do útero, que veio a ser extirpado, posteriormente – Prova da culpa do médico – Necessidade – Laudo pericial que concluiu pela inexistência de falha na prestação dos serviços médicos – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053977-25.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRAILDES
OLIVEIRA PIRES, é apelada SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053977-25.2016.8.26.0002 -Voto no 42557
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1053977-25.2016.8.26.0002 Voto no 42557
Comarca: Foro Regional do Santo Amaro (10a Vara Cível)
Apelante(s): Iraildes Oliveira Pires
Apelado(s): Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein
Natureza da ação: Indenizatória
Ementa: Indenizatória Alegação de erro médico Paciente
que, 09 anos depois de um parto por cesárea, foi induzida ao
trabalho
de
parto,
sobrevindo
convulsão
e
choque
hipovolêmico, com necessidade de utilização de fórceps e
rutura do útero, que veio a ser extirpado, posteriormente
Prova da culpa do médico Necessidade Laudo pericial que
concluiu pela inexistência de falha na prestação dos serviços
médicos Sentença mantida Apelo desprovido.
Cuida-se de apelação interposta em face da sentença de fls. 678/680, que
julgou improcedente o pedido indenizatório, condenando a autora ao pagamento das
verbas sucumbenciais, fixada a honorária em 10% sobre o valor da causa atualizado,
observada a gratuidade processual.
Pretende a autora a reforma do decisum alegando, em síntese, a culpa da
equipe médica do hospital-réu (Hospital Municipal Vila Santa Catarina,
administrado pelo demandado), no parto, o que ocasionou a rutura do útero e, por
conseguinte, a impossibilidade de ter novos filhos pela posterior extirpação do órgão.
Ressalta ter conduzido a gestação, por 41 semanas, com todo o zelo, porém, os
médicos, mesmo cientes dos riscos, optaram por induzir a gestante ao parto natural,
quando deveria ter sido realizada cesárea. Assinala ter sido acometida de crise
convulsiva, no momento do parto, razão pela qual foi utilizado fórceps. Aduz,
também, a incidência das regras do CDC (fls. 687/699).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 709/723).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053977-25.2016.8.26.0002 -Voto no 42557
3
Tempestivamente interposto e presentes os demais requisitos de
admissibilidade fica o apelo recebido em seus regulares efeitos.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 727/728).
É o relatório necessário, ao qual se acresce o da sentença.
Em que pese a argumentação expendida, o inconformismo não comporta
acolhida.
Conforme se verifica, a pretensão indenizatória está fundada na alegação
de erro médico consistente na indução ao parto natural, levando a uma crise
convulsiva e choque hipolovêmico, utilização de fórceps e rutura do útero, com a
posterior perda do órgão.
Contudo e conforme o bem apreendido pelo e. juízo, a prova pericial
concluiu pela adequação da conduta médica de indução do parto, com cesárea
anterior, apesar da divergência de posicionamentos na literatura médica.
O risco de rutura uterina é baixíssimo (1% dos casos) e,
lamentavelmente, ocorreu, na hipótese em tela.
De se ver que as intercorrências relativas à rotura uterina, tanto
maternas como fetais, foram devidamente tratadas, com evolução satisfatória,
consoante o bem assinalado na sentença.
A rotura uterina levou à histerectomia, porém, como assinalado pelo
experto, apesar da gravidade da intercorrência, não se vislumbrou erro na conduta
adotada pela equipe médica.
O fato de haver séria controvérsia na literatura médica acerca da
indução ao trabalho de parto em gestantes com cesárea anterior, não conduz ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053977-25.2016.8.26.0002 -Voto no 42557
4
reconhecimento de erro do obstetra.
Aliás, a perita foi taxativa ao assinalar que há uma tendência a estimular
a prática adotada pela equipe do hospital-réu, já que os estudos não evidenciaram
aumento de risco materno fetal se comparados ao parto espontâneo ou à cesárea (fls.
658).
Constata-se, ainda, terem sido envidados todos os esforços para reverter
as graves intercorrências, com evolução satisfatória.
Desse modo e não se olvidando o sofrimento da demandante, que veio a
perder o útero, não se constatou, na hipótese, erro de conduta da equipe médica.
Em acréscimo, tem-se que a obrigação assumida pela equipe médica era
mesmo de meio.
Consoante o observado por Fabio Konder Comparato1:
“Há assim, certas obrigações cuja prestação não consiste em um resultado certo e
determinado a ser produzido pelo devedor, mas simplesmente numa atividade diligente
deste em benefício do credor. O exemplo-padrão é o contrato de prestação de serviços
profissionais pelo médico ou pelo advogado. O paciente que procura um médico deseja
obviamente o restabelecimento de sua saúde. Mas este resultado, embora seja a causa
essencial do contrato, não pode constituir o objeto do pactuado. O que o paciente está
no direito está no direito de exigir é que o médico lhe dispense um tratamento
consciencioso, diligente e conforma aos progressos da ciência médica. Não pode, porém,
exigir que o médico obtenha infalivelmente a sua cura; nem pode este inculca-la ou
anuncia-la como infalível, sob pena até de navegar nas águas do curandeirismo (Código
Penal, art. 283). Por outras palavras, o conteúdo da obrigação, na hipótese, não é um
resultado determinado, mas a própria atividade do devedor, isto é; os meios tendentes a
produzir o resultado almejado.”
1 Obrigações de meios, de resultado e de garantia in NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de
Andrade (organizadores) Doutrinas Essenciais Responsabilidade Civil Vol V (Direito Fundamental à
Saúde) São Paulo Editora Revista dos Tribunais 2010, p. 337/338.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053977-25.2016.8.26.0002 -Voto no 42557
5
Portanto, em se tratando de obrigação de meio, não há presunção de
culpa do médico, cumprindo aos demandantes, pois, a demonstração da
inobservância do dever de diligência por parte dos médicos.
De se destacar que a culpa pode ser caracterizada por uma ou mais das
três alternativas possíveis, quais sejam a imprudência, a negligência ou a imperícia 2.
Diz-se imprudente a conduta quando aquele que a pratica age sem a
cautela necessária à situação, constituindo ela, assim, em ato positivo e no qual o
agente atua “(...) com precipitação, insensatez ou desconsideração, já por não atentar
para a lição dos fatos ordinários, já por não atender às circunstâncias especiais do
caso, já por não perseverar no que a razão indica etc” 3.
Será o ato praticado com negligência, por sua vez, quando não se valer o
agente das cautelas que a situação requer, decorrendo a culpa de uma atividade
omissiva.
A imperícia consiste em não ter o agente capacidade, conhecimento ou
habilitação para a prática de determinado ato, referindo-se ela, assim, a arte ou
profissão.
Nesse particular e como afirmado pelo eminente Des. José Renato Nalini,
no tocante à culpa médica, lição aplicável ao caso, “À caracterização da imperícia não
basta o insucesso do tratamento. É necessária a comprovação de um erro inescusável: o
médico haverá de incidir em conduta que não poderia ser ignorada por um técnico, ao
qual se conferiu idoneidade para o exercício profissional” 4, cabendo ressaltar-se,
contudo e como escrito por Vicente Manzini, a que também se reporta o autor acima,
que, “(...) a limitação da inteligência, a deficiência de cultura, de prática, de intuição, de
capacidade de observação, não podem, por si mesmas, constituir imperícia; posto que
para que esta constitua elemento da culpa, deve resultar como uma condição conhecida
2 Direito & Medicina, Ed. Del Rey, 2001, p. 267. Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira
3 E. Magalhães Noronha, op. cit., p. 94
4 Ob. ref., ps. 269/270

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053977-25.2016.8.26.0002 -Voto no 42557
6
pelo próprio agente e como obstáculo voluntariamente descuidado” (Diritto Penale
Italiano, UTET, 1933, t. I, p. 649).
Como corolário da última referência, tanto age com imperícia quem
desconhece o trabalho que realiza, como aquele que, exercendo a profissão, não
possui, todavia, o conhecimento teórico e prático necessário.
Cumpre à autora a prova do dano sofrido e ter ele advindo de
imprudência, negligência ou imperícia dos profissionais que a atenderam, inexistindo,
pois, no caso, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, como concluído
pela experta e reconhecido, na sentença.
Não há, efetivamente, elementos a comprovar a ocorrência de erro
médico.
Desse modo, ao contrário do afirmado pela demandante, as provas
carreadas aos autos indicam que a equipe médica atuou diligentemente, utilizando as
técnicas adequadas ao caso.
De erro médico, por conseguinte, não se há cogitar, na hipótese em tela.
Portanto, de rigor a mantença do quanto corretamente decidido em
primeiro grau, cabendo a majoração da honorária para 12% sobre o valor da causa
atualizado (cf. art. 85, § 11, do CPC).
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide
e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053977-25.2016.8.26.0002 -Voto no 42557
7
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos acima
enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator